Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS AIRES GOMES DOS SANTOS JUNIOR, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de anulação do ato administrativo, o qual eliminou o recorrente do concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. O concursando narrou que se encontra inscrito no concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil e obteve aprovação na prova escrita e exame de saúde. Convocado para o teste de aptidão física, foi reprovado na prova de corrida de 12 minutos, porque não percorreu a distância mínima. Alegou que na prova anterior, denominada shuttle run, foi prejudicado por ato ilegal do examinador que determinou que se posicionasse lateralmente à linha de largada, quando o edital nada previa a respeito. Em razão do posicionamento equivocado, teria lesionado o tornozelo e teve o desempenho prejudicado na prova de corrida. Não obstante, na prova em que foi eliminado, o examinador informou a distância errada, de forma que foi dito que teria completado a prova, embora faltasse uma volta a percorrer. Requereu a tutela provisória para assegurar a participação nas etapas seguintes de certame. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria provas da suposta ilegalidade na prova do shuttle run e que, quanto à prova de corrida, a contagem e controle do tempo compete ao candidato e não à banca examinadora. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e alegou que o juízo teria se equivocado, pois o item 13.11.6.2 do Edital previa que o candidato deveria informar ao fiscal seu número de inscrição e esse informaria quantas volta completou naquele momento. Requereu a “antecipação da Tutela Recursal, nos termos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o direito do demandante de ser reinserido ao concurso e participar da próxima etapa do concurso e, logrando êxito, possa prosseguir para as demais etapas do concurso, diante da situação exposta”. Dispensado de comprovar o preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ANTONIO CARLOS AIRES GOMES DOS SANTOS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua permanência em concurso público, assegurando sua participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovado nas primeiras etapas, mas restou eliminado na prova de capacidade física, porque não alcançou o índice mínimo na prova de corrida. Relata que no dia dos testes deslocou-se de Goiânia para Brasília. Diz que houve atraso na aplicação dos testes, iniciando-se com o teste de barra fixa e flexão abdominal. Após, observou-se pausa, com previsão de retomada após as 14 horas. Diz que o local onde as provas foram realizadas era afastado e não dispunha de local para alimentação. Após o intervalo, os testes foram reiniciados às 15 horas, com a prova de meio-sugado, shuttle run e corrida. Alega que houve ilegalidade na aplicação do teste de shuttle run, adotando-se metodologia não prevista no edital, pois se exigiu que o candidato se posicionasse de forma lateral para o início do teste. Afirma que o correto seria se posicionar de frente para a linha de partida. Diz que, ao girar para dar início ao exercício, lesionou o pé. Mesmo assim, conseguiu concluir com êxito a prova. Porém, a lesão prejudicou seu desempenho na prova de corrida, sendo que não completou o percurso mínimo. Acrescenta que houve erro do avaliador, o qual disse ao autor que ele havia completado seis voltas na pista, prejudicando seu aproveitamento na reta final. Alega violação aos termos do edital, sendo que o avaliador interferiu na forma de execução do exercício. Aduz que o edital deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos para aprovação. Na prova de corrida, afirma que não havia cronômetro na linha de chegada, o que atrapalhou o controle do tempo. Aponta violação à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento e na avaliação médica. Contudo, restou eliminado na prova de aptidão física. A respeito da prova de capacidade física, assim dispõe o Edital: (...) Como se vê, a prova de capacidade física envolve a realização de diversos testes. Para os candidatos do sexo masculino, as provas incluem teste dinâmico de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shuttle run (ir e vir) e corrida. No caso, o requerente foi eliminado na prova de corrida, pois não percorreu a distância mínima de 2.350 metros em 12 minutos. O candidato alega que sua eliminação foi inválida, porque não se observou a metodologia adequada na prova de shuttle run, o que lhe causou lesão física, a qual prejudicou seu desempenho na prova de corrida. As razões apresentadas, contudo, não permitem o acolhimento do pedido. Segundo o edital, o candidato deve se posicionar com afastamento antero-posterior dos membros inferiores, sendo que o pé anterior deve ficar o mais próximo possível da linha de partida, porém sem tocá-la. Não há indicação no edital se o corpo deve permanecer em posição frontal ou lateral em relação à linha de partida. Observa-se que, em primeiro lugar, não há demonstração mínima de que foi exigido do candidato que se posicionasse lateralmente à linha de largada no teste shuttle run. Em segundo lugar, a posição do corpo em relação à linha de largada não tem repercussão relevante em relação ao desempenho do candidato no teste, sendo certo que, em princípio, o candidato deve adotar a posição que considera mais confortável ou que, na sua avaliação, possa vir a lhe proporcionar melhor arranque na largada. Em terceiro lugar, também não há indicativo de que a lesão apresentada pelo candidato no tornozelo direito tenha sido provocada especificamente em razão da posição tomada na largada da prova – e não por outros fatores, como a própria condição física do concorrente. Em relação às falhas apontadas na execução da prova de corrida, a ausência de cronômetro na linha de chegada não configura ilegalidade. Inicialmente, observa-se que eventual lesão sofrida pelo candidato durante a realização das provas não o exime de completar os testes, conforme item 13.4.3 do Edital. Além disso, o edital veda expressamente que seja informado ao candidato o tempo restante para o término do teste, embora admita que cada candidato porte relógio pessoal (item 13.11.6.2, alínea “c”). O edital também traz a previsão para que o candidato “cante” o número de inscrição ao passar pela linha de largada, para que seja feita a contagem do percurso. A alegação de que o avaliador teria, equivocadamente, informado ao autor que ele já havia completado seis voltas na pista, não se mostra relevante. Primeiro, porque não há previsão para que o avaliador informe ao candidato quantas voltas foram completadas. Segundo, cabe ao próprio candidato efetuar a contagem das voltas completadas. Terceiro, é de responsabilidade do candidato o controle do tempo e de seu desempenho durante a prova. Nesse quadro, não se vislumbra qualquer ofensa à legalidade, visto que a execução dos testes observou estritamente as disposições do edital, não se verificando qualquer conduta dos avaliadores que possa ter prejudicado significativamente o desempenho do candidato. Também não é o caso de se acolher a alegação de ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade, porquanto os testes são regidos por normas detalhadas, que tratam de sua metodologia e dos critérios para aprovação, não cabendo qualquer ponderação que possa favorecer o requerente. Diante do exposto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à alegação de que houve ilegalidades por parte da banca examinadora na prova do shuttle run, o recurso não deve ultrapassar sequer a fase de conhecimento. Consoante se verifica da decisão agravada, o juízo formou seu convencimento na inexistência de provas de que o fiscal teria orientado o candidato a posicionar-se lateralmente à linha de largada. Esse fundamento não foi impugnado nas razões recursais, sendo suficiente para manutenção da decisão recorrida neste ponto. Ainda que superado o óbice processual, em exame aos autos principais, verifica-se que o CEBRASPE já apresentou resposta e, junto, exibiu os vídeos das provas impugnadas. Ao examinar a filmagem da prova de shuttle run, verifica-se que, embora tenha ocorrido uma breve conversa com o fiscal e cujo conteúdo não é audível, o candidato não se posicionou como alegado. Ou seja, houve posicionamento frontal para a linha de largada, com afastamento anteroposterior dos pés (ID 139371149). Em relação à insurgência quanto ao resultado da prova de corrida de 12 minutos, na qual foi eliminado, melhor sorte não o socorre, posto que, igualmente, não há provas da alegada irregularidade. O agravante alegou que teria sido induzido a erro pelo avaliador ao ser informado erroneamente que completou a sexta volta. Além de não existir qualquer elemento de convencimento da alegação até o momento, o vídeo anexado pelo CEBRASPE demonstra exatamente o contrário. Pode-se ver, aos 16m36s da gravação, quando o agravante cruza alinha de chegada e, ofegante, “canta” seu número de inscrição “6519”, tendo o fiscal respondido “6519, quinta volta”. Logo em seguida, aos 16m42s, a prova é encerrada. Tendo em vista que o percurso mínimo a ser percorrido era de seis voltas e que entre a quinta passagem do agravante e o término da prova decorreram tão somente seis segundos, ainda que os fatos narrados fossem verdadeiros, claramente não foi o erro do fiscal que prejudicou o candidato. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator